Tribunal: TJES
Processo: 0006568-92.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006568-92.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JADSON VIANA RAMALHO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0006568-92.2022.8.08.0024

RECORRENTE: JADSON VIANA RAMALHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L
,

em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 4156545 (doc. 0006589220228080024 VOL 001.pdf; pp. 195/199), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, nos autos tombados sob nº
0019154-35.2020.8.08.002,
que revogou a prisão preventiva, aplicando medidas cautelares diversas.

Nas razões recursais 4156545 (doc. 0006589220228080024 VOL 001.pdf; pp. 5/8), o
Parquet
busca a reforma da decisão, afirmando que estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, além de alegar que a liberdade do recorrido põe em risco a garantia da ordem pública.

Contrarrazões (doc. 0006589220228080024 VOL 001.pdf; pp. 117/122), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (doc. 0006589220228080024 VOL 001.pdf; pp. 125).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 4358115, opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia (doc. 0006589220228080024 VOL 001.pdf; pp. 89/91) que, no dia 11/10/2020, por volta das 21h, à Rua João Aguirre, na calçada da Loja Casas Bahia, próximo à Agência do Banestes da Praça Oito, no Bairro Centro, Município de Vitória, o recorrido, mediante violência exercida pelo emprego de uma faca, subtraiu 01 (um) aparelho de celular da marca Samsung, modelo A20, cor preta, além de R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes à vítima Silas Neves da Silva.

Consta dos autos que a vítima estava caminhando para o ponto de ônibus quando foi surpreendida pelo recorrido, que a agarrou por trás, com um golpe de gravata, e começou a desferir facadas em sua cabeça. Em decorrência das agressões, a vítima perdeu os sentidos, fugindo o recorrido logo após pegar os pertences da vítima.

Emerge da inicial acusatória, ainda, que, três dias após os fatos, a Polícia Militar foi acionada para atender à solicitação de um vigilante, Sr. Pedro Astolfo Stein de Araújo, que havia suspeitado de que o recorrido seria o autor da tentativa de latrocínio ocorrido dias antes, cujas imagens foram divulgadas pela mídia. Os policiais militares atenderam a ocorrência e abordaram o recorrido, o qual confessou ser o autor do crime cometido em desfavor da vítima Silas Neves da Silva.

Assim, conduzido o recorrido até a Delegacia de Polícia, a vítima compareceu ao local e o reconheceu como sendo o seu agressor.

Diante do fato, no dia 14/10/2020, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do recorrido, a qual foi deferida pelo magistrado plantonista (doc. 0006589220228080024 VOL 001.pdf; pp. 179/183).

Em consulta ao INFOPEN, observo que há registro do recorrido no Sistema Penitenciário, em razão do Mandado de Prisão na data de 14/10/2020.

O Ministério Público Estadual apresentou denúncia pela prática do ilícito previsto no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A denúncia foi protocolada na data de 23/11/2020, sendo os autos conclusos ao juízo no mesmo dia (doc. 0006589220228080024 VOL 001.pdf; p. 189).

Contudo, os autos restaram parados até a data de 17/6/2021, quando foi proferido despacho determinando diligências em busca do Mandado de Prisão do recorrido, que não se encontrava registrado no BNMP 2.0.

Assim, na data de 09/7/2021, foi proferida a decisão ora impugnada, na qual o juízo reconheceu o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo e determinou a soltura do recorrido.

Ora, é pacífico na jurisprudência pátria que “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Não obstante, relembro que “
configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
” (AgRg no HC n. 742.426/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

No caso dos autos observo que o processo
ficou parado por quase 07 (sete) meses
sem decisão de recebimento de denúncia, ou qualquer outro ato de instrução.

Deste modo, resta claro o constrangimento ilegal sofrido pelo recorrido, o que ensejou a necessária decisão de soltura com a imposição de medidas cautelares.

Todavia, observo que, em sede de razões do recurso em sentido estrito, o Ministério Público aponta fato novo.

Conta a acusação que, posto em liberdade na data de 09/7/2021, o paciente voltou a cometer crime, sendo preso em flagrante
cinco dias após
a sua soltura
, em 14/7/2021, pela prática do ilícito previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal. Deste modo, requereu
novo decreto de prisão preventiva
.

Ora, diante do
fato novo
apresentado, resta configurada a presença do
periculum in libertatis
para a decretação de
novo mandado de prisão
, uma vez que fora demonstrada a reiteração delitiva
in concreto.

Assim, a periculosidade do recorrido mostra-se evidente, seja em razão do
modus operandi
na prática do crime ora em processamento, seja em razão da prática de novo crime apenas 05 (cinco) dias após posto em liberdade, demonstrando-se necessário o seu encarceramento como forma de garantir a ordem pública.

Relembro, ainda, que o recorrido possui um histórico criminal, sendo multireincidente em crimes contra o patrimônio, como pode-se observar de sua ficha criminal junto ao INFOPEN (autos nº 0017509-73.2015.8.08.0048, pelo delito do art. 155, do Código Penal; autos nº 0019109-32.2015.808.0048, pelo delito do art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; autos nº 007440-83.2017.8.08.0024, pelo delito do art. 157, §2º, do Código Penal; autos nº 0013505-60.2018.8.08.0024, pelo delito do art. 155, do Código Penal; autos nº 0012857-75.2021.8.08.0024, pelo delito do art. 157, do Código Penal).

Logo, sendo os novos fatos objeto do recurso do Ministério Público,
com requerimento de novo decreto de prisão preventiva
, entendo que estão configurados os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, devendo ser decretada a prisão preventiva do recorrido.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
DAR
-
LHE
PROVIMENTO,
devendo ser expedido o competente Mandado de Prisão.

Oficie-se, com urgência, ao juízo de origem para providências.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0006568-92.2022.8.08.0024

RECORRENTE: JADSON VIANA RAMALHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

LATROCÍNIO
. PRISÃO PREVENTIVA.
DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. NOVA PRÁTICA DE CRIME. PERICULOSIDADE
IN CONCRETO
.
RECURSO PROVIDO.

1. “
C
onfigura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
” (AgRg no HC n. 742.426/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

2. A periculosidade do recorrido mostra-se evidente, seja em razão do
modus operandi
na prática do crime ora em processamento, seja em razão da prática de novo crime apenas 05 (cinco) dias após posto em liberdade, sendo necessário o seu encarceramento como forma de garantir a ordem pública.

3.
Recurso
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.